Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA. SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. ALUNO BOLSISTA.
I – No sistema de cotas, instituído pela Lei Distrital 3.361/04, para o ingresso de alunos oriundos das escolas públicas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, o objetivo é de nítido cunho social, a fim de promover a igualdade de ingresso no ensino superior aos alunos hipossuficientes.
II – O impetrante, aprovado no curso de Medicina pelo sistema de cotas, cursou apenas a primeira série do ensino fundamental em instituição privada, na condição de bolsista, e as demais em escolas públicas do Distrito Federal, de modo que não é razoável a sua exclusão, por estar enquadrado em igual condição de hipossuficiência econômica com os demais candidatos egressos das escolas públicas. Mantida a r. sentença que concedeu a segurança para garantir a matrícula e a frequência no curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal.
III – Apelação e reexame necessário desprovidos.